Tribunal: STF
Processo: RE 1526963
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Leme, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença Impugnação do Município de Leme executado acolhida parcialmente Agravo contra esta decisão pelo Município de Leme Desprovimento de rigor. 1. Da Gratuidade de Justiça - No caso dos autos, incontroversa a fragilidade financeira da exequente posto que seus proventos de aposentadoria não são vultosos posto perceber menos de 3 salários mínimos mensais brutos - Assim, conclui-se a falta de condições de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Situação de hipossuficiência caracterizada, não logrando sucesso o Município em desconstituir a prova, conforme lhe competia. 2. Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais - Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento Inocorrência do alegado fracionamento. 3. Observe-se, neste particular que foram apenas arbitrados honorários advocatícios de sucumbência unicamente em relação à fase de cumprimento de sentença - Possibilidade. STJ - Tema 973 Não sujeição, portanto, ao disciplinado no tema nº 1.142 do C. STJ. 4. Inocorrência de excesso na execução Circunstância de a então servidora ostentar períodos de licença médica que não obsta a percepção de adicional de insalubridade na forma expressamente pelo art. 85 da LCM nº 564/2009 Precedente da Corte. 5. Honorários de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2136331-52.2023.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 26.7.2023)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1142 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento Acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso do Município de Leme e assim mantida a r. decisão de Primeiro Grau que determinou o prosseguimento da execução individual com base em título judicial oriundo de Ação Coletiva - Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município de Leme - Juízo de “retratação” do art. 1040 do NCPC (Recurso Extraordinário) Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para apreciação da controvérsia sob o enfoque do Tema nº 1142 do C. STF Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 1. O entendimento sufragado pela 6ª Câmara de Direito Público está em consonância com o disposto no Tema nº 1142 do C. STF na medida em que reconhecida a possibilidade de execução individual com base em título judicial oriundo de Ação Coletiva. 2. Acórdão recorrido que desmerece alteração. Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.” (Agravo de Instrumento nº 2136331-52.2023.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 15.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXVIII, e 100, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No que tange aos honorários advocatícios, a pretensão recursal esbarra na inviabilidade do exame, por esta Suprema Corte, da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, especialmente observado que a hipótese não versa sobre honorários fixados na fase de conhecimento, mas sim no bojo do cumprimento de sentença, a teor do seguinte fragmento do acórdão recorrido:



    “Ocorre, contudo que, na hipótese dos autos, a r. decisão de Primeiro Grau não arbitrou quaisquer honorários advocatícios no que se refere à da ação de conhecimento, coletiva.



    Arbitrou, isto sim, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC)” (E-doc. nº 12, p. 8)



    Em suma, respeitada a moldura fática firmada na decisão recorrida, o caso em apreço não encontra aderência ao Tema nº 1142 de Repercussão Geral. Ademais, esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, restringe-se ao campo infraconstitucional, não sendo passível de exame mediante recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1309081). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. IMPOSSIBILDADE DE A RECLAMAÇÃO SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081), inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. [...] 4. Com fundamento no Tema 1142 - RG, esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, restringe-se ao campo infraconstitucional, não sendo passível de exame mediante recurso extraordinário (nesse sentido: RE 1420971 AgR) [...] 7. O agravante não trouxe qualquer argumento que pudesse demonstrar o efetivo equívoco da decisão agravada, estando evidente a tentativa de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que reitera sua inadmissibilidade. Precedentes: Rcl 68028 AgR, Rcl 65162 AgR e Rcl 58998 AgR. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67137 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16-12-2024)



    Nessa linha, o quanto decidido no ARE 1.449.101, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao exame de agravo igualmente interposto pela municipalidade ora recorrente:



    “Todavia, conforme decidiu o Tribunal de origem, não se discute o fracionamento de honorários fixados em sentença coletiva, mas a respeito de arbitramento de honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença, de modo que não há subsunção ao referido precedente paradigma.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar as disposições do Código de Processo Civil, de forma que eventual violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente